Tribunal: TJMT
Processo: 1046695-88.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046695-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (APELADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0011-09 (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SANÇÃO POLÍTICA. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. DESCONFORMIDADE ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em mandado de segurança no qual as impetrantes pleiteiam o afastamento de sanção política consistente na inclusão de suas inscrições estaduais em “Regime Administrativo Cautelar”, em razão de supostos débitos de ICMS-DIFAL cuja exigibilidade se encontra suspensa por depósitos judiciais realizados em ação própria, requerendo a manutenção das inscrições estaduais em situação “ativa”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apreciou pedido diverso daquele formulado na petição inicial, configurando julgamento
extra petita
e violação ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso de apelação cujas razões se mostram dissociadas do efetivo objeto da demanda.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial delimita como objeto do mandado de segurança o afastamento de sanção política decorrente da inclusão das inscrições estaduais em regime administrativo restritivo, não havendo pedido de análise do mérito da cobrança do ICMS-DIFAL.

4. A sentença determina a abstenção da exigência do ICMS-DIFAL até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, decidindo matéria diversa da requerida, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. As razões da apelação do ente público concentram-se na legalidade e na anterioridade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, tema estranho ao pedido formulado e à controvérsia efetivamente posta em juízo.

6. A desconformidade entre a inicial e a sentença impede o conhecimento da apelação e impõe, na remessa necessária, a anulação da decisão, com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Sentença anulada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts.
5º, LIV e LV; CTN, art. 151, II; CPC, arts.
141 e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STJ, Súmula nº 112; TJMT, N.U 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025; TJMT, N.U 1000476-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança n. 1046695-88.2020.8.11.0041, por meio da qual foi concedida a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Na origem, o magistrado julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança para determinar que a autoridade apontada como coatora deixasse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados neste Estado, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

A conclusão apoiou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e da ADI 5.469, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquotas introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015 depende de prévia edição de lei complementar veiculadora de normas gerais, além da observância das regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. (Id 320580377).

Nas razões recursais, o ente público sustenta que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 não afronta os princípios da anterioridade, ao argumento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, se limitando a disciplinar normas gerais de repartição da arrecadação do imposto, em consonância com a Emenda Constitucional n. 87/2015.

Afirma inexistir agravamento da carga tributária do contribuinte e requer a reforma da sentença para denegar a segurança. De forma subsidiária, postula a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal. (Id 320580380).

Em contrarrazões, a impetrante sustenta o descabimento da discussão de mérito da cobrança do DIFAL. Argumenta que o mandado de segurança teve como objetivo específico afastar sanção política, consistente na inserção indevida das inscrições estaduais em "Regime Administrativo Cautelar", em razão de débitos de DIFAL com exigibilidade suspensa por depósitos judiciais realizados no processo n. 1033180-83.2020.8.11.0041.

Destaca que o procedimento adotado viola o entendimento consolidado nas Súmulas nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, que vedam atos coercitivos para exigir o pagamento de tributos.

Ressalta, ainda, que o pedido inicial é claro no sentido de manter a inscrição estadual como "ativa", enquanto não forem identificados, de forma fundamentada, valores a menor nos depósitos judiciais.

Aponta inexatidão material no dispositivo da sentença, que determina a abstenção de exigir o ICMS DIFAL até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, quando o verdadeiro objeto da ação é o restabelecimento das inscrições estaduais. Sustenta que a discussão sobre o mérito da cobrança do DIFAL já foi definitivamente decidida no processo nº 1033180-83.2020.8.11.0041, com trânsito em julgado certificado em 16.1.2023.

Afirma que a discussão trazida no recurso é descabida, pois pretende rediscutir matéria já decidida definitivamente. Por tais razões, requer o não conhecimento do recurso, tendo em vista a perda do objeto e as razões dissociadas postas para julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença, corrigindo-se a inexatidão material apontada. (Id 320580400).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Destaca que o presente mandado de segurança é impetrado para restabelecimento das inscrições estaduais para situação ATIVA, retirando-as do "Regime Administrativo Cautelar". No mérito, o pedido visa assegurar que a inscrição estadual seja mantida como "ativa", enquanto não forem identificados valores a menor nos depósitos judiciais dos débitos de DIFAL.

Constata desconformidade entre a inicial e a sentença, pois o julgamento aprecia pedido diverso daquele apresentado. A sentença determina a abstenção de exigir o ICMS DIFAL até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, quando o pedido é outro. Observa que, em consequência, o recurso incide na premissa equivocada de que o mandado de segurança busca afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no período de 2022.

Conclui que a sentença possui fundamentos que não correspondem à causa de pedir e aos pedidos da inicial, além de erro material no dispositivo. Por tais razões, entende adequado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regularização e opina pelo não conhecimento do recurso. (Id 336626862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade da Remessa Necessária, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que determina o reexame obrigatório quando a sentença conceder a segurança.

I - Da Desconformidade Entre a Inicial e a Sentença

Dos autos, verifico manifesta desconformidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial do mandado de segurança e o conteúdo da sentença proferida.

Conforme se extrai da inicial e das contrarrazões apresentadas pelas apeladas, o objeto do caso não era discutir o mérito da cobrança do ICMS DIFAL, mas sim afastar a alegada sanção política consubstanciada na inclusão da inscrição estadual das impetrantes em "Regime Administrativo Cautelar", em decorrência da existência de supostos débitos de DIFAL que, por estarem devidamente depositados em contas judiciais vinculadas ao processo nº 1033180-83.2020.8.11.0041, se encontravam com a exigibilidade suspensa por força do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

As impetrantes sustentaram que o procedimento adotado pela autoridade coatora violava o entendimento já pacificado nas Súmulas nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a proibição de atos coercitivos com a finalidade de recebimento de tributos.

O pedido formulado na exordial era claro e objetivo:

seja, ao final, confirmada a liminar (e mantidos os seus efeitos) e CONCEDIDA A SEGURANÇA para assegurar que a inscrição estadual das IMPETRANTES seja mantida como 'ativa', enquanto as autoridades fiscais do Estado do Mato Grosso não identificarem, de maneira fundamentada, valores a menor nos depósitos judiciais dos débitos de DIFAL que vem sendo regularmente depositados em conta judicial vinculada ao 1033180-83.2020.8.11.004 perante a 2ª vara da fazenda pública da comarca de Cuiabá - MT, estando, portanto, com a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, II do CTN. (Id 320578438).

Todavia, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, em sua parte dispositiva, decidiu de forma completamente diversa:

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida. (Id 320580377).

Assim, resta evidente que o juízo de origem não apreciou o efetivo objeto da demanda, que consistia no afastamento de sanção política mediante o restabelecimento da inscrição estadual das impetrantes. Em vez disso, examinou e decidiu questão relativa ao mérito da cobrança do ICMS DIFAL, tema que já havia sido objeto de apreciação na ação nº 1033180-83.2020.8.11.0041, com trânsito em julgado favorável às impetrantes certificado em 16.1.2023.

II - Da Violação ao Princípio da Congruência

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Dispõem os referidos dispositivos legais:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

A racional deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a determinação judicial que concede tutela jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante, configura afronta ao princípio da congruência:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida. A ratio essendi deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. (...) Configura decisão extra petita, sujeita à cassação, a determinação judicial que concede tutela jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante, violando o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda." (N.U 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025)

"JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...) De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c o art. 492 do Código de Ritos (princípio da congruência)." (N.U 1000476-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.9.2021)

No caso em apreço, a sentença julgou procedente o pedido para afastar a cobrança do ICMS DIFAL até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, quando o que se pretendia era tão somente assegurar a manutenção da inscrição estadual como ativa, dado que os débitos estavam com exigibilidade suspensa em razão de depósitos judiciais realizados em ação própria.

III - Do Não Conhecimento do Recurso de Apelação

Diante da desconformidade identificada entre a petição inicial e a decisão recorrida, constato que as razões do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso atacam objeto que não foi efetivamente deduzido em juízo pelas impetrantes.

O recorrente, em suas razões recursais, centrou toda sua argumentação na discussão sobre a constitucionalidade e legalidade da cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, invocando o Tema 1.094 do Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar nº 190/2022, os princípios da anterioridade, ignorando completamente o vício da sentença recorrida.

Ou seja, tais questões não constaram da causa de pedir e dos pedidos especificados na petição inicial, nem foram examinadas especificamente na decisão recorrida sob a perspectiva que efetivamente importava às impetrantes.

Além disso, observo que o mérito da cobrança do DIFAL já havia sido discutido e julgado favoravelmente às impetrantes na ação n. 1033180-83.2020.8.11.0041.

O recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ressalvadas apenas as hipóteses de matéria apreciável de ofício. Contudo, não se pode conhecer de recurso cujas razões versam sobre tema completamente dissociado daquilo que foi efetivamente posto em juízo e decidido pela sentença no contexto que interessava às partes.

Como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer,
"o recorrente trouxe nas razões recursais questões que não constaram na causa de pedir e dos pedidos especificados na petição inicial, nem foram examinadas especificamente na decisão recorrida.".

Assim, resta inviabilizado o conhecimento do recurso de apelação, uma vez que suas razões versam sobre tema diverso do que efetivamente foi objeto da pretensão posta em juízo.

IV - Da Remessa Necessária

Superada a questão relativa ao não conhecimento do recurso de apelação, passo ao exame da Remessa Necessária.

Conforme demonstrado, a sentença partiu de premissa equivocada, deixando de apreciar o que efetivamente lhe foi apresentado como causa de pedir e pedido. Há manifesta desconformidade entre a inicial e a sentença, caracterizando decisão em desacordo com os princípios da congruência e da adstrição, que não pode subsistir.

As próprias apeladas se manifestaram nos autos de origem solicitando a correção da inexatidão material para assegurar que as inscrições estaduais fossem mantidas como ativas, conforme pedido formulado na peça exordial. Contudo, tal manifestação não foi apreciada pelo juízo de origem.

O cerne da questão controvertida reside no afastamento da sanção política materializada na inclusão da inscrição estadual das impetrantes em "Regime Administrativo Cautelar", não obstante os débitos de DIFAL estarem com exigibilidade suspensa em razão de depósitos judiciais realizados na ação n. 1033180-83.2020.8.11.0041.

Reitero, o mérito da cobrança do ICMS DIFAL não é objeto do presente mandado de segurança, não devendo subsistir a sentença que erroneamente versa sobre o tema.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, por versar sobre matéria estranha ao objeto da demanda e dissociada dos fundamentos efetivamente discutidos nos autos.

Quanto à
remessa necessária
,
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com as regularizações cabíveis.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026